Tribunal: STF
Processo: HC 214280
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 698.533/MG, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO. IMPUGNAÇÃO QUANTO À SEGREGAÇÃO CAUTELAR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODO O PROCESSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – CNJ. RÉU NÃO COMPROVOU ESTAR INSERIDO NO GRUPO DE RISCO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A manutenção da custódia cautelar por ocasião de sentença superveniente não possui o condão de tornar prejudicado o writ em que se busca sua revogação, quando não agregados novos e diversos fundamentos ao decreto prisional primitivo.



    2. Em razão da exigência de revolvimento do conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus, bem como do recurso ordinário em habeas corpus, não é adequada para a análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da materialidade delitiva, especialmente diante da superveniência de sentença condenatória.



    3. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representava risco concreto à ordem pública em razão da sua maior periculosidade, revelada pela natureza, variedade e elevada quantidade de drogas localizadas - 7 tabletes de maconha, com peso total de 4kg, mais 706g da mesma droga, bem como 40 buchas da mesma substância, 38 porções de crack, 2 porções grandes de cocaína e 1 porção grande de crack -, o que somado ao fato de o paciente integrar organização criminosa voltada para o tráfico interestadual de entorpecentes, composta por 10 pessoas, em que o acusado, residente em São Paulo, seria o fornecedor dos entorpecentes destinados à cidade de Jacutinga/MG, demonstra seu maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social.



    4. Tendo o paciente permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau.



    5. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.



    6. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.



    7. O risco trazido pela propagação da COVID-19 não é fundamento hábil a autorizar a revogação automática de toda custódia cautelar, sendo imprescindível, para tanto, que haja comprovação de que o réu encontra-se inserido na parcela mais suscetível à infecção, bem como, que haja possibilidade da substituição da prisão preventiva imposta. No caso, o recorrente não comprovou que está inserido no grupo de risco ou que necessite atualmente de assistência à saúde não oferecida pela penitenciária, não se encontrando, portanto, nas hipóteses previstas pela Recomendação do CNJ, não havendo se falar em revogação da prisão preventiva ou sua substituição por prisão domiciliar em razão da pandemia.



    8. Agravo Regimental desprovido” (págs. 1-2 do doc. eletrônico 10).



    Neste habeas corpus, a defesa alega, primeiro, que “o paciente nega qualquer ato de traficância, ou seja, não pode ser responsabilizado pelo delito praticado por outrem, à luz do princípio constitucional da pessoalidade da pena, previsto no art. 5º, inciso XLV” (pág. 3 da petição inicial). 



    Afirma, nesse contexto, que “o paciente não ostenta personalidade antissocial ou contrária às regras sociais, pelo contrário, como alhures consignado, estamos diante de um CIDADÃO TECNICAMENTE PRIMÁRIO, sendo certo que ainda possui RESIDÊNCIA FIXA E DOMICÍLIO CONHECIDO NOS AUTOS, não merecendo continuar custodiado preventivamente, tendo em vista que não foi apreendido consigo qualquer material ilícito” (pág. 4 da petição inicial). 



    Sustenta, mais, que “na própria fundamentação da r. decisão monocrática restou consignado que há indícios de autoria, ou seja, sequer existe condenação e a Constituição é clara em proibir prisão antes do transito em julgado, ou seja, a necessidade da custódia cautelar do paciente, para garantia da ordem pública, assim como prevê o artigo 312, do Código de Processo Penal, viola o princípio constitucional da presunção de inocência e não culpabilidade” (pág. 8 da petição inicial).



    Entende, assim, que, “não demonstrado nenhum fator de risco a justificar a imposição da prisão preventiva, e acenando-se a possibilidade de, ao final, impor-se ao paciente pena a ser descontada em regime mais brando que o fechado, há que se prestigiar o princípio da presunção da inocência (art. 5º, inciso LVII, da CF) e da proporcionalidade, para o fim de substituir a prisão preventiva imposta ao paciente por medidas cautelares alternativas” (pág. 9 da petição inicial).



    Anota, ainda, que “o paciente é PORTADOR DE PRESSÃO ALTA, que aumenta consideravelmente o risco de morte em virtude do novo coronavírus, se houver o contágio” (pág. 10 da petição inicial). 



    Ressalta, no ponto, que, apesar de 



    “[...] a decisão monocrática proferida na ADPF nº 347/2015, em 17/03/2020, não ter sido confirmada pelo pleno do Supremo Tribunal Federal, há que se considerar a atual crise sanitária que o país atravessa em virtude da pandemia do Coronavírus, bem como as parcas consequências da hipotética infração, realmente faz-se mais interesse que o indiciado, por ora, data venia, seja mantido em prisão domiciliar durante o trâmite desta ação de habeas corpus que, inclusive, será eventualmente mais demorado por conta do Provimento nº 2549/2020 do Conselho Superior da Magistratura” (pág. 11 da petição inicial). 



    Pontua, na sequência, que “o paciente necessita de tratamento médico urgente, o que torna inviável sua prisão cautelar, mormente porque o presídio não contempla tratamento específico para esse fim, o que consubstanciaria violação ao artigo 5º, inciso III, da Constituição Federal” (pág. 14 da petição inicial).



    Ao final, formula os seguintes requerimentos:



    “[...]



    a. A CONCESSÃO DA ORDEM que se impõe LIMINARMENTE em toda sua amplitude, em virtude da notória e INTOLERÁVEL FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA E NO V. ACÓRDÃO VERGASTADO, em respeito e obediência ao artigo 93, inciso IX da Constituição Federal c.c artigo 315, § 2.º, do Código de Processo Penal (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019); 



    b. Ainda nessa esteira, seja CASSADO O DECRETO DE PRISÃO com a imposição das MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO com arrimo no art. 319 do Código de Processo Penal ou a PRISÃO DOMICILIAR durante a Pandemia Mundial (Covid-19); ou 



    c. Caso assim não entendam, pleiteia-se, liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que seja substituída a prisão preventiva do paciente por encaminhamento a Clínica para tratamento cardiológico e psiquiátrico, sem risco à sua saúde ou vida, confirmando-se, ao final, a liminar da ordem de habeas corpus; ou



    d. Caso assim não entendam, na remotíssima hipótese de não conhecimento do pedido, seja a ordem CONCEDIDA DE OFÍCIO nos moldes do artigo 654, § 2.º, do Código de Processo Penal, diante do constrangimento ilegal retratado no presente writ; e



    e. Por fim, seja expedido de imediato o imprescindível ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO, como imperativo de direito e irrefragável” (págs. 15-16 da petição inicial).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, registro que o exame da questão atinente à negativa de autoria implicaria, necessariamente, aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, o que, como se sabe, não é possível nesta estreita via do habeas corpus, instrumento que exige a demonstração do direito alegado de plano e que não admite dilação probatória (vide HC 108.790/ES, rel. Min. Luiz Fux; HC 108.685/MS, rel. Min. Rosa Weber; HC 100.234/SP, rel. Min. Joaquim Barbosa; RHC 133.486/RJ, rel. Min. Dias Toffoli; HC 105.697/MG, rel. Min. Dias Toffoli; HC 84.438/SP, rel. Min. Carlos Velloso; e RHC 83.179/PE, rel. Min. Sepúlveda Pertence).



    No mais, há registro nos autos de que o paciente, na pendência de julgamento do agravo regimental interposto no STJ, o paciente foi condenado à pena de 15 anos, 9 meses e 2 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006). 



    Com efeito, a “estreita via do habeas corpus não se presta a revisitar as premissas decisórias da prisão preventiva, tampouco da sentença condenatória, de modo que o remédio constitucional não se compatibiliza com a aferição da existência de indícios mínimos de autoria” (HC 161.723 AgR/RJ, rel. Min. Edson Fachin).



    Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, o art. 312 do Código de Processo Penal prevê que a custódia poderá ser decretada: (i) como garantia da ordem pública ou econômica; (ii) por conveniência da instrução criminal ou; (iii) para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 



    No acórdão questionado constam os seguintes a fundamentos utilizados pela Quinta Turma do STJ para manter a custódia cautelar do paciente:



    “[...]



    Inicialmente cumpre ressaltar que das informações obtidas na página eletrônica da Corte Estadual, verificou-se que em 11/2/2022, sobreveio sentença condenando o agravante como incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 35, ambos, da Lei n. 11.343/06, à pena de 15 anos, 9 meses e 2 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 2291 dias-multa. Na ocasião, foi indeferido o recurso em liberdade sob os seguintes fundamentos:



    ‘Prisão Preventiva 



    Conforme dispõe o § 1º do art. 386 do CPP, compete ao juiz decidir sobre a manutenção do réu preso ou a decretação da prisão preventiva. 



    Verifico que os réus aguardaram todo o processo presos e ainda estão presentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, pois o crime é grave no caso concreto. 



    A gravidade concreta do delito se verifica pela grande quantidade de drogas, o fato do tráfico ser interestadual e a quantidade de pessoas envolvidas (10 réus). 



    Assim, é inegável que tal gravidade delitiva coloca em risco a ordem pública, a qual deve ser acautelada pela prisão preventiva. 



    No mais, muito embora alguns réus sejam primários e de bons antecedentes, tais circunstâncias não elidem a possibilidade de prisão, dada a gravidade concreta do delito. 



    De igual modo, não é o caso de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar em razão da idade do réu João Francisco e de eventual problema de saúde dos demais réus, pois nenhum deles comprovou risco concreto e efetivo para Covid-19.’ 



    Nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, o presente recurso não se encontra prejudicado, pois não foram agregados fundamentos ao decreto prisional, limitando-se o Juízo sentenciante a manter a custódia cautelar pelos mesmos fundamentos que ensejaram a decretação da prisão cautelar do recorrente.



    […]



    Quanto aos motivos da custódia preventiva, verifica-se que o Juízo de primeiro grau decretou a prisão preventiva por entender ser a medida necessária a bem da ordem pública, consignando o seguinte: 



    ‘Primeiramente, se faz necessária a verificação de indícios mínimos de materialidade e autoria. 



    No dia 07/05/2021, por volta das 21h17, na rodovia MG 290, Município de Jacutinga-MG, foram presos pela Polícia Militar Amilton César Antunes Garcia e Rosemeire Pereira com 4 quilos e 706 gramas de maconha, que estavam sendo transportados da Cidade de Itapira-SP para a Cidade de Jacutinga-MG. Esse fato ensejou a Ação Penal n° 0002391-76.2021.8.13.0349, que imputa às referidas pessoas art. 33, caput, e art. 35, c/c o art. 40, V, todos da Lei 11.343/06. 



    Entretanto, o flagranteado Amilton permitiu expressamente que a Polícia acessasse o seu celular, conforme se verifica de seu interrogatório em sede policial (fl. 17). 



    A partir dessa permissão, foi possível a polícia iniciar a presente investigação, denominada ‘Operação Rota 19’, que descobriu o envolvimento de várias outras pessoas no tráfico interestadual, com transporte de significativa quantidade de droga do Estado de São Paulo para o Estado de Minas Gerais. 



    Através da análise de mensagens e áudios de WhatsApp foi possível identificar que Amilton e Rosemeire eram apenas transportadores da droga, a qual era fornecida por uma pessoa com alcunha de ‘Veio Alex’ (até então não identificada), e que tinha como destinatário o comprador ‘Bigode’ (até então não identificada) e que o recebedor do entorpecente (a mando de ‘Bigode’) seria um indivíduo de alcunha ‘Mano’, que, em razão da foto de seu perfil, de pronto foi identificado como sendo Denilson Rosa dos Santos Lima (relatório de investigação de fls. 145-168). 



    De posse dessas informações preliminares e a fim de avançar com as investigações, o Delegado de Polícia representou pela interceptação telefônica dos possíveis envolvidos (fls. 137-144).



    A interceptação foi autorizada no procedimento próprio de n° 5001256-41.2021.8.13.0349 (fls. 186-190). 



    Relatório de investigação analisou as conversas interceptadas e identificou que a pessoa de ‘Bigode’ é o Caíque Gabriel Gisfrede, sendo aquele que encomenda a droga do fornecedor ‘Veio Alex’ do Estado de São Paulo. Também identificou que Lucas Daniel dos Santos Ribeiro trafica juntamente com Caíque (fls. 207-213). 



    Foi autorizada a interceptação de novos números de telefone no procedimento próprio de n° 5001256- 41.2021.8.13.0349 (fls. 240-244). 



    Durante as interceptações telefônicas foi possível identificar que no dia 31/05/2021, por volta das 21h00, chegaria outra remessa de droga na cidade de Jacutinga-MG, vinda de Itapira-SP, entorpecente este encomendado por Caíque Gabriel Gisfrede do fornecedor de vulgo ‘Veio Alex’ (até então não identificado) e que o recebedor da encomenda seria Denilson Rosa dos Santos Lima. 



    De posse de tais informações, foi feito cerco policial, que logrou prender em flagrante delito, no exato momento da entrega da droga, as pessoas de Denilson (recebedor) e as pessoas de Celina Tibães, Tiago Martins e João Francisco Martins (que eram os transportadores e que eram parentes entre si). Foi apreendida expressiva quantidade de droga, quais sejam, 40 buchas de maconha, 38 porções de crack, 2 porções grandes de cocaína, 1 porção grande de crack e balança de precisão, e a prisão em flagrante das quatro pessoas foi convertida em prisão preventiva (APF 5001316-14.2021.8.13.0349). 



    Também foi identificado nas interceptações telefônicas que Caique Gabriel Gisfrede fez contato com o seu irmão Robério Tiago Gisfrede, atualmente preso no presídio de Pouso Alegre, cumprindo pena por tráfico de drogas, sendo que nesse diálogo ficou claro que Caíque pergunta a seu irmão se ele ainda faz parte do ‘comando’ [referindo-se à facção criminosa PCC] e pede para que Robério entre em contato com a pessoa de ‘Du Negão’ (identificado como Eduardo Henrique Pinto da Cunha) para fazer com este um acerto de contas e que estaria disposto a lhe mostrar ‘a boca do canhão’ [referindo-se à ameaça feita com arma de fogo]. Vide relatório de investigação de fls. 327-333. 



    Assim, fica claro que Caique comanda acertos de contas com desafetos e que usa seu irmão Robério, que é integrante do PCC, para providenciar as ameaças nos referidos acertos. 



    Em diligência complementar logrou-se êxito na identificação da pessoa de ‘Véio Alex’ como sendo a pessoa de Alex Aparecido dos Santos, residente na cidade de Itapira-SP, o qual seria o responsável pelo fornecimento da droga, oriunda da cidade de Itapira-SP e comercializada na cidade de Jacutinga-MG (fls. 351-355).



    Em resumo, por toda a investigação e pelas interceptações telefônicas, podemos identificar os seguintes envolvidos e suas respectivas funções dentro do grupo criminoso: 



    […]



    Alex Aparecido dos Santos, vulgo ‘Veio Alex’: é o fornecedor da droga e que a envia de Itapira-SP para Jacutinga-MG. por encomenda de Calque Gabriel Gisfrede. 



    […]



    Portanto, há fortes indícios da autoria dos denunciados na prática dos crimes de tráfico e de associação para o tráfico interestadual. 



    Assim, passo a analisar os pressupostos da prisão preventiva. 



    Nesse contexto, a decretação da prisão preventiva se mostra possível ante o teor do art. 313, 1, do CPP, uma vez que os crimes de tráfico e associação para o tráfico preveem pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. 



    Ademais, o crime é grave no caso concreto, em razão dos seguintes aspectos: 1) envolve grande quantidade de drogas, quais sejam, na apreensão do dia 07/05/2021 foram apreendidos 7 tabletes de maconha, com peso total de 4 quilos e 706 gramas, e na apreensão do dia 31/05/2021 foram apreendidos 40 buchas de maconha, 38 porções de crack, 2 porções grandes de cocaína, 1 porção grande de crack, sendo que, a julgar pela habitualidade e a quantidade de pessoas envolvidas, evidencia-se que o montante de droga traficada é bem superior do que aquele que foi apreendido; 2) há variedade de entorpecentes, quais sejam, maconha, crack e cocaína, sendo que estas duas possuem grande potencial lesivo a alto poder destrutivo; 3) o grupo criminoso é numeroso, com 10 pessoas envolvidas; 4) o grupo possui divisão de tarefas, conforme relatórios de investigação, pois tem o comprador (Caíque), o fornecedor (Alex), os transportadores (Amilton, Rosemeire, Celina, Tiago e João Francisco), o recebedor (Denilson), um auxiliar de venda (Lucas) e um auxiliar com função repressiva (Robério); 5) há habitualidade, com pelo menos duas remessas de drogas; 6) o tráfico é interestadual, com remessa de entorpecente do Estado de São Paulo (Cidade de Itapira) para o Estado de Minas Gerais (cidade de Jacutinga). 



    Portanto, a gravidade concreta do delito, evidentemente, coloca em risco a ordem pública, a qual precisa ser assegurada pela prisão preventiva dos envolvidos. 



    Nesse diapasão, eventual primariedade, bons antecedentes, residência e trabalhos fixos não elidem a possibilidade de prisão preventiva, quando verificada a gravidade concreta do delito, como é o caso dos presentes autos. 



    Importante registrar que a prisão preventiva, quando decretada para assegurar a ordem pública, não viola o princípio do estado de inocência, porquanto em contrapartida aos interesses constitucionalmente assegurados aos acusados existem outros igualmente relevantes e tutelados pela Constituição da República, como a segurança pública, que, diante do conflito concreto de valores, deve exercer preponderância sobre aquele primeiro princípio. 



    Pela análise dos autos, pode-se inferir que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP seriam insuficientes a oferecer uma resposta estatal adequada no presente momento, dada a possibilidade de traficância de qualquer lugar e por meio de pessoas interpostas, além da habitualidade e previsibilidade da reiteração criminosa, em caso de liberdade. 



    […]



    Destaco que o recebedor Denilson e os transportadores Amilton, Rosemeire, Celina, Tiago e João Francisco já se encontram presos. Assim, o Delegado de Polícia não representou pela prisão deles, mas pediu a prisão do recebedor Denilson. 



    Todavia, como o Denilson já se encontra preso pelo mesmo fato, a sua prisão deve ser indeferida. 



    Porém, deve ser deferida a prisão preventiva de Caíque Gabriel Gisfrede, Lucas Daniel dos Santos Ribeiro, Robério Tiago Gisfrede e Alex Aparecido dos Santos’ (fls. 53/59).



    A segregação cautelar foi mantida pelo Tribunal de origem nos seguintes termos:



    ‘Inicialmente, em relação à alegação de ausência de indícios mínimos de autoria do paciente no cometimento do delito, entendo que sem razão o impetrante. 



    Sabe-se que não é necessária a certeza da autoria para fins de decretação da prisão preventiva, bastando apenas a existência de ‘indícios suficientes’ (art. 312 do CPP), os quais podem ser deduzidos do relatório de investigação policial de fls. 43/51 que, após diligências, concluiu ser do paciente uma linha telefônica utilizada para comércio de entorpecentes ilícitos. 



    Assinalo, ainda, o pedido de representação da prisão preventiva em que a autoridade policial assinala a existência de indícios robustos de autoria em desfavor do paciente deste writ: 



    […]



    Resta, portanto, superada a discussão acerca da negativa de autoria, ao menos para análise da legalidade da segregação cautelar. 



    De outro norte, no tocante à fundamentação da prisão preventiva, melhor sorte não assiste ao douto defensor. 



    Em análise da decisão combatida (fls. 27/36 dos autos eletrônicos), verifico que a autoridade apontada coatora decretou a custódia cautelar do investigado com fundamento na gravidade concreta do delito, sendo a prisão necessária para a garantia da ordem pública, argumento que encontra amparo legal no art. 312 do CPP, sendo suficiente nesse momento de cognição sumária. Vejamos como se manifestou o juízo primevo: 



    […]



    Do trecho transcrito, vê-se que a autoridade apontada coatora fundamentou adequadamente a imprescindibilidade da segregação cautelar do paciente, apontando, com fulcro em elementos concretos e individualizados, a gravidade concreta dos crimes em apuração. 



    Para além da gravidade elementar, enumerou o magistrado de piso os elementos que tornam os delitos em apuração particularmente gravosos: seja pela vultosa quantidade de entorpecentes ilícitos a que o paciente supostamente fornece (apreendeu-se, de uma só vez, 4kg (quatro quilos) e 700g (setecentos gramas) de maconha), seja pela variedade de entorpecentes (havendo apreensão de maconha, cocaína e crack) seja pela pluralidade de agentes criminosos envolvidos (sendo cerca de dez indivíduos, cada um em sua especialização de tarefas) seja pelos indícios de que o grupo se vale de indivíduos armados para executar criminosos rivais; e, por derradeiro, pelo caráter interestadual da suposta traficância, sendo o paciente deste writ, residente em São Paulo, o suposto fornecedor dos entorpecentes destinados à cidade de Jacutinga/MG. Nesse viés, em regra, a prisão antes do trânsito em julgado da sentença condenatória liga-se a uma necessidade processual. Excepcionalmente, a medida cautelar pode ligar-se à mantença da paz social, em hipótese de prisão provisória não vinculada ao processo (cautela para a garantia da ordem pública ou econômica). Especificamente em relação à custódia cautelar para a garantia da ordem pública, há enorme discussão sobre o tema, existindo mesmo quem a considere inconstitucional, pois incompatível com o princípio do estado de inocência, ou presunção de não-culpabilidade (artigo 5°, LVII, CF). 



    […]



    Como se constata da lição supramencionada, a questão central está em se evitar, através da decretação da cautela para a garantia da ordem pública, decisão antecipatória de pena, que fira a presunção de inocência. Malgrado a força dos argumentos empregados por aqueles que defendem a inconstitucionalidade da prisão provisória visando a garantia da ordem pública, como por exemplo, Fernando da Costa Tourinho Filho, considero, em uma visão, ao meu entender, mais equilibrada constitucionalmente e consentânea com a funcionalização das normas processuais penais, ser cabível, excepcionalmente, como dito, tal custódia, havendo cautelaridade, não vinculada ao processo em si, mas á ordem social. Estou cônscio da controvérsia desta interpretação, mas não a entendo como desarrazoada ou constitucionalmente incorreta, até porque, insisto, não haverá antecipação de pena, mas cautela vinculada à necessidade, eventual e excepcional, de se evitar a reprodução de fatos delitivos em claro abalo à tranquilidade social. Como visto, por se tratar de pronunciamento cautelar, portanto com perfil de provisoriedade, é impossível realizar-se juízo de certeza, sendo certo que em todas as medidas cautelares há um juízo de probabilidade, inclusive naquelas ligadas umbilicalmente ao processo criminal. Assim, o que se faz é um juízo valorativo ex ante, precisamente para se evitar o que provavelmente ocorreria a posteriori. No caso em tela, o modus operandi do crime — delineado linhas atrás - demonstra, em um juízo valorativo baseado em elementos concretos e não puramente abstratos, que há dados objetivos para se concluir que o paciente, solto, simboliza um risco à ordem pública, pela propensão para a repetição de novas infrações deste jaez. 



    […]



    Desse modo, mesmo com a entrada em vigor da Lei n° 12.403/2011, é possível, in casu, a decretação da custódia provisória do acusado. No tocante ao argumento de desproporcionalidade da prisão preventiva, é cediço que a estreita via do habeas corpus não se presta a analisar futuro regime de pena aplicável ao caso, mormente porque tal análise demanda ampla dilação probatória, o que é impossível nesse momento de análise superficial. 



    […]



    Por fim, no tocante aos problemas de saúde do paciente, além de não haver documentos aptos a comprovar o alegado, sendo demasiadamente precários os juntados em fls. 37/39 dos autos eletrônicos, vejo da decisão de fl. 109 que a autoridade judicial já determinou a realização de exames para averiguar o real estado de saúde do apenado e providenciar os cuidados necessários. Friso, ainda, as informações de fls. 142/143 do documento único em que o magistrado de piso ressalta que o paciente já passou por consulta médica e está recebendo a medicação devida, faltando apenas dois remédios, que já estão sendo providenciados. Transcrevo: 



    ‘Quanto ao estabelecimento prisional e ao estado de saúde do acusado. A priori, infere-se destacar que, é do conhecimento deste Juízo que o Presidio de Pouso Alegre-MG, esta tomando providencias, destinadas a contenção do avanço de contágio dentro de suas unidades, como o isolamento de presos contaminados. 



    Outrossim, conforme determinado na audiência de custódia, o referido presidio foi oficiado, para promover a consulta médica do detento e realizar a testagem de covid-19, a fim de aferir se ele realmente está contaminado, se possui as patologias alegadas e se faz uso de medicamentos, bem como, em caso positivo, para fornecer tratamento, medicamentos e isolamento em cela própria ao referido detento (ID 5529128040-Pág. 13). 



    Em resposta ao oficio, o médico do estabelecimento prisional confirmou o diagnóstico de ansiedade, síndrome do pânico e arritmia cardíaca do acusado, bem como certificou que a família forneceu dois dos medicamentos, faltando outros dois que foram solicitados à assistente social (ID 5529128041 - Pág. 40- 44). 



    Em relação aos sintomas do covid-19 realizar-se-á o teste sorológico, no entanto, decorreu o período de transmissibilidade do vírus.’ (fls. 206/215).



    Como visto, as instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade, o agravante representa risco concreto à ordem pública, diante da sua maior periculosidade, revelada pela natureza, variedade e elevada quantidade de drogas localizadas - 7 tabletes de maconha, com peso total de 4kg, mais 706g da mesma droga, bem como 40 buchas da mesma substância, 38 porções de crack, 2 porções grandes de cocaína e 1 porção grande de crack -, o que somado ao fato de o paciente integrar organização criminosa voltada para o tráfico interestadual de entorpecentes, composta por 10 pessoas, em que o acusado, residente em São Paulo, seria o fornecedor dos entorpecentes destinados à cidade de Jacutinga/MG, demonstra seu maior envolvimento com o narcotráfico e o risco ao meio social. 



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.



    […]



    De se destacar que, demonstrada a concreta fundamentação da custódia cautelar, tendo sido apontado a presença dos requisitos dispostos no art. 312 do CPP - qual seja, a garantia da ordem pública - evidenciando-se, in casu, a necessidade da segregação diante das circunstâncias mais gravosas do delito, não há falar em violação ao art. 315 do CPP. 



    De se anotar que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau. 



    Ressalto, ainda, que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não impede a decretação da prisão preventiva. 



    Ademais, o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública” (págs. 2-13 do doc. eletrônico 10; grifos meus e no original).